Tribunal: TJBA
Processo: 8072137-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072137-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ECLESIO FERNANDES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): DEBORAH KINSKHI DE PAULA FARIA, THIAGO GARCIA BRAGA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JOÃO DOURADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no bojo da operação que investiga esquema sofisticado de estelionato praticado contra idosos e vulneráveis, envolvendo a contratação fraudulenta de empréstimos e saques de benefícios previdenciários. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, erro de fato quanto à vigência de execução penal anterior e condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva possui fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema; (ii) a extinção da punibilidade em processo anterior afasta o risco de reiteração delitiva; e (iii) eventuais nulidades na fase inquisitorial contaminam a ação penal ou a custódia cautelar. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta das condutas e pelo modus operandi da organização criminosa, que atuava em múltiplas unidades da federação (Bahia, Piauí, Goiás e Distrito Federal). 4. O risco de reiteração delitiva justifica a segregação cautelar, porquanto os elementos dos autos indicam que o paciente, mesmo durante o cumprimento de pena em regime domiciliar (ainda que posteriormente extinta), teria persistido na prática criminosa, demonstrando desprezo pelas ordens judiciais e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 5. Eventuais irregularidades na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, mormente quando a custódia foi ratificada por autoridade judiciária competente, com base em elementos autônomos. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A reiteração delitiva e a gravidade concreta do modus operandi constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 171 do Código Penal; CF/1988, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 173319 RN 2022/0357422-2, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/04/2023. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8072137-52.2025.8.05.0000, da Comarca de João Dourado, impetrado por Thiago Garcia Braga e Débora Kinskhi de Paula Faria em favor de Eclesio Fernandes da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.